Tribunal: TJSP
Processo: 2193213-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - PRELIMINAR - Sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, pois os policiais não tinham autorização e nem mesmo mandado judicial para ingressar na residência dos pacientes, acarretando a ilicitude da prova indiciária - NÃO VERIFICADO - O estado de flagrância dispensa a autorização do morador para a penetração dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - PRELIMINAR - Sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, pois os policiais não tinham autorização e nem mesmo mandado judicial para ingressar na residência dos pacientes, acarretando a ilicitude da prova indiciária - NÃO VERIFICADO - O estado de flagrância dispensa a autorização do morador para a penetração dos policiais no interior da residência, nos termos do art. 5o, XI, da CF. Os policiais tinham prévio conhecimento de que no local havia o armazenamento de drogas. O delito pelo qual os pacientes foram denunciados permite a dilatação temporal do estado de flagrância, na medida em que possui natureza jurídica de delitos permanentes, razão pela qual a busca domiciliar e a prisão dos pacientes na residência, sem amparo de mandado judicial, não constituem violação de domicílio nem tampouco contaminam as provas colhidas, de modo que não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. De outro lado, os policiais gozam de presunção de idoneidade e não há indícios de abuso ou irregularidade nas atuações desses agentes. Ademais, há necessidade de dilação probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do "writ".
No mérito, insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz ainda que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, ressaltando que a co-investigada Ana Carolina testou positivo para o Covid-19, de modo que os pacientes também podem estar contaminados, haja vista que foram presos nas mesmas circunstâncias, invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a amparar a persecução penal. A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na grande quantidade de droga apreendida e circunstâncias do fato, indicando a periculosidade concreta dos pacientes - Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Por fim, não há qualquer comprovação nos autos de que estejam infectados pelo Covid-19 e também não há notícia acerca do estado de saúde dos pacientes ou que façam parte do grupo de risco e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades prisionais.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193213-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ABDON DA
SILVA RIOS NETO, Pacientes GUILHERME BARCELLOS VIEIRA e GUSTAVO SILVA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastaram a preliminar arguida
e denegaram a ordem, permanecendo os pacientes no cárcere. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente),
AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
2
Habeas Corpus n.o 2193213-39.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrante: Dr. Abdo da Silva Rios Neto
Pacientes: Guilherme Barcellos Vieira e Gustavo Silva dos Santos
Impetrado: MM. Juiz do Plantão Judiciário da Capital
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.629
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - PRELIMINAR - Sustenta a
ilegalidade da prisão em flagrante, pois os policiais não tinham autorização
e nem mesmo mandado judicial para ingressar na residência dos pacientes,
acarretando a ilicitude da prova indiciária - NÃO VERIFICADO - O
estado de flagrância dispensa a autorização do morador para a penetração
dos policiais no interior da residência, nos termos do art. 5o, XI, da CF. Os
policiais tinham prévio conhecimento de que no local havia o
armazenamento de drogas. O delito pelo qual os pacientes foram
denunciados permite a dilatação temporal do estado de flagrância, na
medida em que possui natureza jurídica de delitos permanentes, razão pela
qual a busca domiciliar e a prisão dos pacientes na residência, sem amparo
de mandado judicial, não constituem violação de domicílio nem tampouco
contaminam as provas colhidas, de modo que não há se falar em
ilegalidade da prisão em flagrante. De outro lado, os policiais gozam de
presunção de idoneidade e não há indícios de abuso ou irregularidade nas
atuações desses agentes. Ademais, há necessidade de dilação probatória
aprofundada, incompatível com a via estreita do “writ”.
No mérito, insurge-se contra a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz
ainda que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar,
ressaltando que a co-investigada Ana Carolina testou positivo para o
Covid-19, de modo que os pacientes também podem estar contaminados,
haja vista que foram presos nas mesmas circunstâncias, invocando os
termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ IMPOSSIBILIDADE Há
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a amparar a
persecução penal. A decisão se encontra suficientemente fundamentada,
demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar dos pacientes, em consonância com disposto artigo 93,
inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos
do art. 312, do CPP, lastreada na grande quantidade de droga apreendida e
circunstâncias do fato, indicando a periculosidade concreta dos pacientes -
Periculum Libertatis Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Por fim, não há qualquer comprovação nos autos de que estejam infectados
pelo Covid-19 e também não há notícia acerca do estado de saúde dos
pacientes ou que façam parte do grupo de risco e tampouco as condições
do estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos. É cediço
que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem
adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos
presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação
do Covid-19 nas unidades prisionais.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
3
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Guilherme
Barcellos Vieira e Gustavo Silva dos Santos, com pedido liminar, apontando o
MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca da Capital como
autoridade coatora, nos autos n.o 1516543-04.2020.8.26.0228.
Aduz o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no
dia 6 de agosto de 2020, em razão de suposta infração ao artigo 33, da Lei
11.343/06, com a apreensão de 9,4 kg de maconha.
Preliminarmente, sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, haja
vista que os policiais não tinham autorização e nem mesmo mandado judicial
para ingressarem na residência, caracterizando violação de domicílio, em ofensa
aos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
Alega que os pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente da
conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade impetrada,
mediante decisão carente de fundamentação idônea, haja vista que a quantidade
de droga não é suficiente para o decreto prisional, prejulgou-se o mérito da
causa, bem como não foram considerando os bons antecedentes e a idade dos
mesmos (21 e 23 anos), podendo-se concluir que na remota hipótese de
condenação a pena será fixada no mínimo legal, com a fixação de regime diverso
do fechado.
Por fim, sustenta que os paciente foram presos com terceira pessoa
de nome Ana Carolina que testou positivo para a Covid-19, além de informados
por familiares que também testaram positivo e estariam assintomáticos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
4
invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça em seu comando humanitário.
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva dos pacientes, ainda que lhes sejam impostas medidas cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se alvarás de
soltura em favor dos mesmos (fls. 1/8).
O impetrante ingressou com petição, juntando cópia da decisão que
concedeu à co-investigada Ana Carolina Costa, a prisão domiciliar, vez que
comprovou estar contaminada pelo Covid-19 (fls. 55/60).
Pedido liminar foi indeferido às fls. 61/63.
O impetrante ingressou com pedido de reconsideração da medida
liminar (fls. 84/85), restando o pleito indeferido (fls. 91/92).
O defensor impetrante interpôs agravo regimental contra a decisão
deste relator, que indeferiu a medida liminar pleiteada, cujo recurso foi
improvido (no 2193213-39.2020.8.26.0000/50000 - em apenso).
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
108/109), pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela denegação
da ordem (fls. 98/106).
O defensor impetrante apresentou memoriais, pugnando pela
concessão da ordem impetrada (fls. 111/112).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em 28 de
agosto de 2020, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
5
"1. Em 06/08/2020, ocorreu a prisão em flagrante de GUILHERME
BARCELLOS VIEIRA, GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, VICTOR FORNI STROSS e
ANA CAROLINA COSTA ao fundamento de que estariam praticando os crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/2006).
"2. A audiência de custódia não foi realizada, extraordinariamente, em razão da
situação de pandemia (COVID-19) que se alastra pelo Brasil e pelo mundo. Cumpriu-se, assim,
o estabelecido pela Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça e ainda pelo Provimento CSM no 2545/2020. Diante de tal conjuntura, atendeu-se,
dentro das possibilidades, a Resolução no 213/2015 do CNJ e da Resolução no 740/2016 do
Órgão Especial do TJSP, sempre em observância e cumprimento aos artigos 7o e 9o da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto San Jose da Cota Rica), admitida no
ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto no 678/1992.
"3. Na fase do artigo 310 do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva, conforme fundamentação da decisão que analisou o Auto de
Prisão em Flagrante.
"4. Aportou aos autos pedido de prisão domiciliar em favor de Ana Carolina
Costa, o que foi deferido por este juízo, uma vez que a autuada juntou documentos
demonstrando estar acometida de COVID-19.
"5. O mesmo benefício não foi concedido aos demais autuados, incluso os
pacientes, uma vez que ausente documentação comprobatória de tanto.
"6. É de se anotar que ainda não se iniciou o prazo para oferecimento de
denúncia (art. 46 do CPP), uma vez que a Autoridade Policial possui 30 dias para apresentar o
relatório final, de acordo com o art. 51 da Lei n.o 11.343/06" (fls. 108/109).
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, em
consulta ao andamento da persecução penal, verificou-se que os pacientes foram
denunciados como incursos no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06,
c.c. o artigo 61, II, j, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
6
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os fatos
descritos na denúncia, in verbis:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de agosto de
2020, na Rua Ernesto Bainha Lopes, no 122, bairro Villa Jacuí, nesta cidade e Comarca da
Capital, GUILHERME BARCELLOS VIEIRA, qualificado a fls. 17; VICTOR FORNI
STROSS, qualificado a fl. 18; ANA CAROLINA COSTA, vulgo “Buzz”, qualificada a fls.
19; GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, vulgo “Guh”, qualificado a fls. 20; e LETÍCIA
ALVES SARTI, qualificada a fls. 286, agindo previamente ajustados e com identidade de
propósitos, tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 31 (trinta e um) sacos de
maconha, pesando 9,4 kg (nove quilos e quatrocentos gramas), conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 10/14, auto de constatação de fls. 75/78 e laudo de exame químico-
toxicológico a ser posteriormente juntado aos autos, substância, essa, entorpecente e causadora
de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
"Consta, ainda, que na mesma oportunidade, os denunciados encontravam-se
associados com o fim de praticar o delito acima referido.
"Segundo se apurou, a Polícia Civil recebeu denúncia anônima da ocorrência do
comércio de drogas em um imóvel localizado na Rua Ernesto Bainha Lopes, Vila Jacuí,
praticado pelo indivíduo identificado como “Guh”. Diante disso, policiais civis realizaram
diligências para averiguar a procedência das informações (cf. ordem de serviço de fls. 43) e
compareceram ao local indicado a bordo de viatura descaracterizada.
"No local, os policiais notaram a chegada do denunciado GUILHERME, o qual
foi abordado e, ao ser questionado acerca dos fatos noticiados, prontamente confirmou que a
residência se destinava ao armazenamento de drogas, franqueando a entrada da equipe policial.
Ao ingressarem na residência, os policiais encontraram o denunciado GUSTAVO na garagem
do imóvel, que também foi abordado.
"Em buscas realizadas na residência, foi encontrada, em um dos cômodos,
grande quantidade de maconha, separada em diversos pacotes (cf. fotografia de fls. 80).
Questionados a respeito, GUILHERME e GUSTAVO informaram que a droga em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
7
era “de qualidade” e de valor mais elevado, custando cerca de R$ 4.500 cada quilo.
"No decorrer da diligência, a denunciada LETÍCIA também chegou à
residência, acompanhada de Nicoly Arielli Borizon Pereira, sendo ambas abordadas e,
indagadas se estavam no local para adquirirem drogas, disseram que eram amigas de
GUILHERME e GUSTAVO e que haviam marcado de almoçar juntos.
"Em continuidade, em entrevistas com os policiais, GUILHERME e
GUSTAVO informaram que ANA CAROLINA estava prestes a chegar na residência, a fim
de retirar drogas para realizar a entrega a clientes, sendo que, de fato, após alguns instantes a
denunciada compareceu ao local e também foi abordada. Nessa ocasião, foram encontradas em
sua mochila uma balança de precisão e sacos para acondicionamento de porções
individualizadas de droga.
"Ainda no transcorrer da diligência, o denunciado VICTOR chegou ao local e,
questionado sobre o motivo de sua presença na residência, disse que foi retirar drogas para
entregar a clientes do grupo.
"Na
Delegacia,
os
denunciados
GUILHERME,
GUSTAVO,
ANA
CAROLINA e VICTOR se mantiveram em silêncio (cf. termos de interrogatório de fls.
29/32).
"Posteriormente, em diligências complementares empreendidas com o fim de
elucidar os fatos, em consulta ao telefone celular de GUSTAVO, cujo acesso foi por ele
permitido, mediante o fornecimento de sua senha pessoal de acesso, apurou-se que ele manteve
com a denunciada LETÍCIA diversas conversas acerca do comércio da droga, sendo ela
responsável por administrar a compra e venda de entorpecentes, formular planilhas sobre as
vendas e fornecer contas bancárias para recebimento de valores oriundos das vendas das drogas
(cf. relatório de investigação de fls. 292/305).
"A quantidade da droga apreendida e a forma como estava embalada, o local e
condições em que se desenvolveram as ações e a circunstâncias, demonstram que a substância
apreendida se destinava à traficância, a qual era exercida mediante a eficiente divisão de tarefas
e o prévio ajuste dos denunciados, em associação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
8
"É certo, por fim, que os fatos ocorreram em meio à pandemia do Coronavírus,
quando já reconhecido, pelo Decreto Legislativo no. 6, de 20 de março de 2020, o estado de
calamidade pública nacional."
Esta é a síntese dos fatos.
De proêmio, não se vislumbra qualquer ilegalidade a macular o auto
de prisão em flagrante.
Registre-se que a diligência policial não se deu ao mero acaso, e sim
porque os policiais receberam denúncia anônima apontando um indivíduo
alcunhado "Guh" como traficante.
Colhe-se dos elementos informativos colhidos na investigação, que
a Autoridade Policial expediu ordem de serviço aos policiais, determinando a
apuração de denúncia anônima alusiva ao armazenamento de drogas no local
informado (fls. 43 do feito originário).
Oportuno consignar que, por se tratar de prévia averiguação de
denúncia anônima, não há se falar na prévia instauração de inquérito policial ou
mesmo Portaria, providências a serem adotadas a posteriori, a depender do
resultado da diligência policial.
No caso em análise os investigadores permaneceram de campana no
local visualizaram o paciente Guilherme se dirigindo à entrada da residência,
ensejando a abordagem, ocasião em que este afirmou que a residência destinava-
se ao armazenamento de drogas.
Em incursão ao local, encontraram o paciente Gustavo na garagem,
ensejando a abordagem pessoal. Ao ingressarem na residência para a realização
de varredura, encontraram em um dos cômodos grande quantidade de maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
9
acondicionada em diversos pacotes.
Na sequência, chegaram ao local os co-investigados Ana Carolina
Costa, vulgo "Buzz" e Victor Forni Stross, que confessaram informalmente aos
policiais que estavam no local para retirar drogas para entrega a clientes.
Na mochila de Ana Carolina os policiais encontraram uma pequena
balança de precisão além de sacos pequenos comumente utilizados para
individualização do estupefaciente. Os pacientes ainda teriam confidenciado aos
policiais que a droga apreendida era de qualidade e por isso de valor mais
elevado, comercializada no valor de R$ 4.500,00 o quilograma.
O delito definido no artigo 33 da nova Lei Antitóxicos descreve
dezoito tipos de comportamento, sendo que alguns destes caracterizam infrações
permanentes, tais como a exposição à venda, o transporte, a guarda e o depósito.
Assim, enquanto perdurou a ação, estavam os investigados em
flagrante delito.
Ademais, os policiais depuseram sobre o que apuraram e não há
qualquer indício que tivessem motivos para prejudicar o paciente.
Dessa forma, restou delineada a situação de flagrante, contemplada
nos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, sendo os
pacientes presos quando supostamente praticavam a infração penal, sem olvidar
que, tratando-se de flagrante delito, desnecessária era a apresentação de mandado
judicial.
Cumpre ressaltar que a Constituição Federal traz em seu artigo 5o,
inciso XI, situações excepcionais à inviolabilidade domiciliar, entre elas o
flagrante delito, mesmo que em período noturno e sem o consentimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
10
morador, in verbis: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação
judicial”.
Aliás, imperioso ressaltar que, em se tratando de tráfico ilícito de
drogas, a consumação se protrai no tempo, ou seja, a qualquer momento pode
ocorrer o flagrante.
Logo, o estado de flagrância dispensa a autorização do morador para
a penetração dos policiais no interior da residência.
No caso em testilha, a entrada em domicílio sem mandado judicial é
lícita, pois amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que
indicaram que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
A teor do disposto no artigo 5o, incisos XI e LXI, da Constituição
Federal, nos quais encontram-se hipóteses excepcionais de possibilidade
de violação do domicílio e de restrição da liberdade do indivíduo em razão de
flagrante delito, é desnecessária autorização judicial para busca e apreensão
quando se tratar de flagrante de crime permanente, seja durante o dia, seja
durante a noite.
Assim, tendo em conta a situação fática, verifico que a atuação
policial não destoou do entendimento adotado pelas Cortes Superiores,
porquanto os policiais realizaram diligências para averiguar a ocorrência do
tráfico de drogas no local dos fatos.
Nesse sentido, orienta-se o E. Supremo Tribunal Federal:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
11
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,
civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados.”(STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado
em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral).
A propósito, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. NARCOTRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06).
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EFETUADA
NA
CASA
DA
PACIENTE.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
DILATAÇÃO TEMPORAL DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PARECER DO
MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O crime pelo
qual a paciente é acusada - tráfico de substâncias entorpecentes - permite a
dilatação temporal do estado de flagrância, na medida em que possui natureza
jurídica de delitos permanentes, razão pela qual a busca domiciliar e a prisão
da paciente em sua casa, sem amparo de mandado judicial, não constituem
violação de domicílio nem tampouco contaminam as provas colhidas. 2. In casu,
não ocorreu a violação de domicílio vedada pela Constituição Federal, uma vez
que o estado de flagrância permite a entrada de policiais no domicílio da
paciente para interromper ou coibir a ação delituosa. 3. Parecer do MPF pela
denegação da ordem. 4. Ordem denegada. (HC 135491/DF HABEAS CORPUS
2009/0084886-9 Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
(1133) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/02/2010
Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2010).
“Caracterizando-se o crime de tráfico de drogas como delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
12
permanente, tal pressupõe-se o estado de flagrância constante, de modo que não
há falar-se em ilegalidade da prisão, quando os policias, após procederem a
investigações, acabam encontrando em poder do acusado considerável
quantidade de substância ilícita, a ponto de dispensar o prévio mandado
judicial, a teor do art. 5o, X, da CF/88” (Apelação Criminal n. 2010.024825-4,
de Gaspar, rel. Des. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j.
23/05/2011).
De uma análise superficial dos fatos, não se verifica a priori a
ocorrência de violação de domicílio, a ensejar a ilicitude da prova, ao revés,
encontram-se presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, assim
como as condições e pressupostos necessários para a instauração da ação penal.
Assim, enquanto perdurou a ação, estavam os acusados em flagrante
delito.
Nesse sentido.
“Ressalto que não se faz necessária a mercancia para que se
configure o delito em tela. O crime de tráfico de entorpecentes é de múltiplas
ações e de perigo abstrato. No caso dos autos, o delito consumou-se pelo
simples fato de ter em depósito ou guardar droga. Nessas circunstâncias a
mercancia consubstancia mero exaurimento do crime” (TJSP, apelação criminal
no 911.741.3/0, rel. Des. Fábio Gouveia).
Dessa forma, não se verifica qualquer ilicitude dos elementos
indiciários colhidos, não havendo qualquer afronta aos dispositivos
constitucionais mencionados pela ilustrada defesa.
Outrossim, o exame e avaliação aprofundada de provas cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
13
Juízo de 1a Instância, acompanhadas de demais elementos e aperfeiçoadas sob o
crivo do contraditório, sendo esta via inadequada para tal pretensão.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CUSTÓDIA LASTREADA NA EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA (630 COMPRIMIDOS DE ECSTASY). CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Na espécie, as instâncias ordinárias
fundamentaram a custódia cautelar na expressiva quantidade de droga
apreendida em poder do recorrente (630 comprimidos de ecstasy), revelando
sua inclinação à prática criminosa. 2. Alegações acerca de possível flagrante
preparado pela autoridade policial são incabíveis em tema de habeas corpus,
porquanto sua análise demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório. 3. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 35.327/SC,
2013/0015556-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 15/04/2013).
"É inviável nos limites estreitos do habeas corpus a pesquisa do
elemento subjetivo do tipo, que demanda exame de provas em dilação"
(RJDTACRIM 14/189).
Assim, guardando o fato imputado enquadramento típico, as
circunstâncias recomendam aguardar o desfecho da ação penal iniciada, uma vez
que nesta sede não é possível aprofundar no exame da prova.
Nesse passo, não há se falar em ilicitude dos elementos informativos
colhidos na investigação, a justificar a revogação de suas prisões preventivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
14
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o auto de
prisão em flagrante.
De outro lado, no que tange à alegação de que o respeitável
despacho monocrático que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria
carente de fundamentação idônea, não comporta acolhimento, pois
suficientemente fundamentado.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-se
escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não se
exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda que
de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão
preventiva.
Na hipótese, a autoridade impetrada aponta a presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade, pressupostos necessários à decretação da
prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 312 do CPP, bem como os
requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar para resguardar a
ordem pública, dada a apreensão de grande quantidade de droga, consistente em
9,4 quilogramas de maconha, além de balança de precisão e embalagens para
individualização do entorpecente, evidenciando dedicação à atividades
criminosas, demonstrando acentuada periculosidade e, além disso, as condutas
estão bem delineadas, uma vez que Guilherme e Gustavo seriam os responsáveis
pelo armazenamento da droga, enquanto Ana Carolina e Victor pelo transporte e
distribuição do material estupefaciente, contexto a evidenciar a absoluta
ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, concluindo seu
raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a
inconveniência da soltura dos suplicantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
15
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-se
às circunstâncias concretas da infração, revelando maior grau de periculosidade
social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento adotado pela
magistrada a quo no sentido da necessidade de manutenção da custódia cautelar
sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada.
Neste sentido.
"É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva, lastreada
em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em
especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em
poder do paciente" (STF, HC no 129.294/SP, 1a Turma, Relator para o Acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, j. 18/04/2017).
Ainda.
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DE
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia da
ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o envolvimento
do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda, que as
circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
16
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a periculosidade
concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3. Ordem de habeas
corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória. Esta
se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia cautelar,
que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de indícios
veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar constritiva
da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que sucinta, onde
consignadas as razões pelas quais entendeu necessária, descabe pretender
desconstituí-la com a invocação do princípio da presunção de inocência ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado no foro da culpa e com
profissão definida” (Revista do Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo teor
contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das
circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs. Vol. 764,
p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo impetrante, o que se
verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente fundamentada, em
consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
17
No mais, a ordem deve ser denegada.
Conforme ressaltado, há prova da materialidade da infração e
indícios suficientes da vinculação dos pacientes à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que respondem por crime grave
- tráfico ilícito de drogas - e que, sabido, à sociedade, é fomento da prática de
crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando
pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas
assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que responda
ele em liberdade o processo.
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade da custódia
cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria
comprometida, caso fossem colocados em liberdade, assertiva que se faz com
base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a partir
dos graves fatos que lhes são imputados e, em especial, das particulares
circunstâncias que os permeiam, dentre as quais merece destaque a expressiva
quantidade de droga apreendida, consistente em 9,4 quilogramas de maconha,
além de balança de precisão e embalagens para individualização da substância
entorpecente, elementos a demonstrar a gravidade da conduta e a periculosidade
social dos pacientes, circunstâncias a justificar a manutenção da medida extrema
no caso em tela.
Outrossim, com o prosseguimento das investigações apurou-se
também a participação, em tese, de Letícia Alves Sarti, que embora também
tivesse comparecido ao local dos fatos juntamente com Nicoly Arielli Borizon
Pereira, por ocasião da diligência policial, não foi presa em flagrante delito, pois
teria dito que estava no local em razão de um almoço marcado com os pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
18
Entretanto, de posse do aparelho celular apreendido do indiciado
Gustavo, com sua permissão os policiais descobriram contatos frequentes entre
ele e Letícia e que ela seria responsável por administrar a compra e venda de
drogas, formular planilhas de controle, fornecimento de contas bancárias e
buscar várias contas bancárias de terceiros para recebimentos e pagamentos de
valores supostamente oriundos da mercancia ilícita, além de diversas
movimentações financeiras para pagamento de fornecedores de drogas,
conforme se observa do substancioso relatório policial acostado às fls. 292/305
do feito originário, evidenciando dedicação à atividade criminosa.
Assim, desde que a permanência dos acusados em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao
magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
A segregação cautelar dos pacientes deve ser mantida para garantia
da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A custódia decretada,
portanto, não pode ser considerada abusiva ou injustificada.
Neste sentido é o entendimento das Cortes Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA
NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE,
NATUREZA DANOSA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. POTENCIALIDADE LESIVA DAS
INFRAÇÕES. GRAVIDADE. ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
19
NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Não há
ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base
em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária, dada a gravidade
das condutas incriminadas. 2. A diversidade - maconha e crack - e natureza
lesiva das substâncias capturadas - sobretudo desta última, droga de elevado
poder viciante e alucinógeno -, bem como a considerável quantidade do
material tóxico apreendido em poder da, em tese, associação criminosa, são
indicativas de periculosidade dos envolvidos e de habitualidade no comércio
ilícito, autorizando a preventiva. 3. A participação de adolescente na prática
delitiva, a apreensão de arma de fogo de uso restrito e de diversas munições,
bem como a elevada quantia em dinheiro capturada em poder do grupo, são
fatores a mais a autorizar a segregação para a garantia da ordem pública. 4.
Não se pode dizer que a medida constritiva é desproporcional em relação a
eventual condenação que o agente sofrerá ao final do processo que a prisão visa
acautelar. 5. O agente está denunciado pelo cometimento de três crimes graves,
cujas penas mínimas em abstrato, somadas, alcançam 12 (doze) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, considerado o menor aumento da causa majorante que lhe é
imputada. 6. Condições pessoais favoráveis não teriam, em princípio, o condão
de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos
suficientes a demonstrar a necessidade da custódia. 7. Inviável a incidência de
medidas cautelares diversas da prisão quando, além de haver motivação apta a
justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se mostraria adequada e
suficiente a acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que
ocorrido o delito. 8. Recurso improvido.” (STJ, RHC no 47758/ES, Rel. Min.
Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 1o/08/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
20
Ainda.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR
TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
VEDAÇÃO.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECORRENTE
MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem
pública legitimasse quando evidenciada a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC
110.902, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228,
Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13;
HC117.746, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946,
Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13. 2. In casu, o
recorrente foi condenado a 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática doa crimes
previstos nos artigos 33, § 1o, inciso I, 34 e 35 da Lei 11.343/06, sendo-lhe
vedado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que “integra
quadrilha altamente estruturada, vinculada à organização criminosa PCC”,
bem como em razão do fato de ser reincidente específico na prática criminosa.
3. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados
ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da
Constituição Federal. (...) 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
21
provimento.” (STF, RHC no 117.699/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe
12/02/2014).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda evidência, a
necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar a
aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e estimula o
vicio, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas, desestabilizando
famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da sociedade,
que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu combate, e do
Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
As alegações de primariedade, bons antecedentes, residência fixa,
etc, revelam-se secundárias quando se fazem presentes os fundamentos que
alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão preventiva,
quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo 312 do C.P.P."
(RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY SANCHES, 19.12.88,
DJU DE 24.02.89).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o principio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a prisão
em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença condenatória
recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
22
disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a presunção de
inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão, anterior à existência
de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua necessidade.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelos pacientes, e a
presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.
Nesse sentido.
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SÃO
SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO. 4. MEDIDAS
CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...] 3. Na hipótese dos
autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade com base na
gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em parceria com
dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande quantidade de
drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade e
residência fixa não são suficientes para garantir a revogação da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
23
cautelar, se há nos autos elementos que recomendam a sua manutenção. 5.
Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar,
a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à
prisão, introduzidas com a Lei n.o 12.403/2011, não se mostram suficientes e
adequadas à prevenção e à repressão do crime de tráfico de drogas e de
associação para o tráfico. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa
extensão, denegado.” (STJ, HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 5a Turma, DJe 29/03/2012).
De outro vértice, insta consignar que não cabe conjecturar, nesta via,
originalmente em 2o Grau de jurisdição, em verdadeiro exercício de futurologia,
sobre eventuais benefícios que os pacientes poderão ter (não que deverão ter)
quando o feito criminal for sentenciado, se e quando eles remanescerem
condenados. Somente após o transcurso de toda a instrução é que se poderá
identificar, com maior segurança, a conduta por eles desenvolvida.
Por fim, a despeito da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus -
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, e a
imputação em questão não seja revestida de violência ou grave ameaça à pessoa,
como visto alhures, os pacientes demonstram excessiva periculosidade social,
havendo, ainda, concreta possibilidade de reiteração criminosa, tornando
inarredável a manutenção de suas prisões preventivas.
Embora a investigada Ana Carolina tivesse sido diagnosticada com
o Covid-19, e a despeito das suposições da Defesa, deduzindo que os pacientes
também poderiam estar infectados, conforme consignado nos informes, não
foram trazidos aos autos qualquer documentação a comprovar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
24
contaminação dos mesmos pelo coronavírus.
Além disso, não há qualquer notícia nos autos acerca do atual estado
de saúde dos pacientes ou que pertençam ao grupo de vulneráveis, tampouco as
condições do estabelecimento prisional em que se encontram custodiados.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de
2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ, Habeas Corpus no 570.082/PR,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 2/4/2020).
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise casuística da
prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação genérica da
superveniência da pandemia para a concessão da liberdade provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193213-39.2020.8.26.0000 - Voto no 37.629
25
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar uma
situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior risco tanto
durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos momentos em que
necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu
turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos
presídios do Estado de São Paulo.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo que
seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em hipótese
alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a todos os
demais presos.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possam estar a sofrer os pacientes, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, afastada a preliminar arguida, denega-se a ordem,
permanecendo os pacientes no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR